Tribunal: TJES
Processo: 5019556-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019556-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO ANDRADE PASQUALE e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000117-64.2021.8.08.0035
Recorrente: FRANCISCO ANTONIO ANDRADE PASQUALE E VANDA MARIA PEREIRA SOUTO
Recorrido: TAM LINHAS AÉREAS SA (LATAM AIRLINES BRASIL)
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS COM AS REQUERIDAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA UMA VIAGEM À ESPANHA, PORÉM, EM RAZÃO DA PANDEMIA, FOI CANCELADA E RECEBERAM, POR OUTRO LADO, VOUCHERS NO VALOR DE R$ 9.095,19. ADUZ QUE O VOUCHER NÃO FOI USADO POR CONTA DE PROBLEMAS DE SAÚDE DA REQUERIDA VANDA MARIA, TENDO PLEITEADO O REEMBOLSO DOS VALORES DOS VOUCHERS, O QUE FOI ACEITO PELA REQUERIDA, PORÉM, O VALOR DEPOSITADO FOI INFERIOR. EM RAZÃO DISTO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESES.
A REQUERIDA SUSTENTA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, DESTACANDO QUE O VALOR PAGO PELOS AUTORES NA PASSAGEM FOI NO TOTAL DE R$ 6.206,46, SENDO O VOUCHER EM VALOR SUPERIOR POR LIBERALIDADE DA REQUERIDA CASO USADO EM ALGUMA PASSAGEM, O QUE NÃO OCORREU.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a: i) restituir aos autores a importância de R$ 9.095,19 (nove mil, noventa e cinco reais e dezenove centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data programada para pagamento e; ii) pagar aos autores a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES..
(4). RECURSO DOS AUTORES.
NO MÉRITO, OS AUTORES SUSTENTAM QUE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE REEMBOLSO SERIA O DO VOUCHER FORNECIDO PELA REQUERIDA, TOTALIZANDO R$ 18.192,00, DEVENDO A SENTENÇA SER ALTERADA NESTE PONTO, ALÉM DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5). MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS. OS AUTORES SUSTENTAM QUE DEVEM RECEBER O VALOR CORRESPONDENTE AO VOUCHER FORNECIDO PELA PARTE RECORRIDA, PORÉM,
EM NENHUM MOMENTO FAZEM JUNTADA DO ALUDIDO DOCUMENTO A COMPROVAR O VALOR QUE FOI OFERTADO PELA EMPRESA AÉREA.
NÃO SEI SE, POR TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO, OU POR ATECNIA, NÃO FEZ A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, JUNTADA AOS AUTOS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESPENDIDOS PELAS PASSAGENS AÉREAS ORIGINARIAMENTE, NEM TÃO POUCO O VALOR DO VOUCHER QUE AFIRMA SER DE R$ 9.095,19 PARA CADA UM DOS AUTORES/RECORRENTES, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA PEDIDA NA INICIAL DE R$ 18.192,00, PARA UM VALOR DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ORIGINARIAMENTE EM 6.206,46. CARECE DE PROVA E RAZOABILIDADE QUE A PARTE REQUERIDA TENHA LHE DADO UM VOUCHER EM VALOR TRÊS VEZES O GASTO ORIGINARIAMENTE, SENDO QUE A SENTENÇA DE PISO, CUJOS ARGUMENTOS ADOTO COMO MINHAS RAZÕES DE DECIDIR, ANALISOU ADEQUADAMENTE ESTE PONTO. DESTACO, MAIS UMA VEZ, QUE A PARTE AUTORA NÃO FEZ JUNTADA NEM MESMO DO RECIBO DE COMPRA ORIGINAL DA PASSAGEM, BEM COMO, DOS MENCIONADOS VOUCHERS E SEUS VALORES, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER SEU PLEITO NESTE PONTO. IGUALMENTE NÃO VEJO COMO DEFERIR O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, POSTO QUE, A RIGOR, NO CASO CONCRETO, CASO A MATÉRIA TIVESSE SIDO DEVOLVIDA EM SUA TOTALIDADE AO ÓRGÃO AD QUEM, SERIA REFORMADA A SENTENÇA PARA RETIRAR ESTA CONDENAÇÃO, NO ENTANTO, OBSERVO QUE A LATAM AIRLINES BRASIL NÃO APRESENTOU RECURSO NOS AUTOS. ASSIM, MALGRADO A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE QUANTO À SENTENÇA DE PISO, ENTENDO QUE ESTA DEVA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, RESSALTO, ANTE A CARÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DOS AUTORES DOS FATOS POR ELES ALEGADOS. AINDA, DENTRO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE QUE PERMEIA OS JULGAMENTOS EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL (ART. 6º, DA LEI 9.099/95), MOSTRA-SE IRRAZOÁVEL, COMO DITO ALHURES, UM VOUCHER DE VALOR TRÊS VEZES MAIOR QUE O EFETIVAMENTE GASTO NA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)